Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação Cível. Remessa Necessária. Concurso. Agente de polícia do DF. Candidato apto ao cargo: insignificante variação anatômica, insuscetível de prejudicar a prática das atividades próprias de agente de polícia e a realização de exercícios físicos, não justifica a eliminação do candidato. Controle de legalidade: contradição da banca examinadora sanada para o autor prosseguir nas demais etapas do certame. Valor da causa alterado: proveito econômico condizente com os custos para realização da etapa de avaliação médica. Honorários fixados no mínimo legal não comportam redução. Sentença parcialmente reformada.